Tribunal: TJMT
Processo: 1039838-15.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1039838-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL - CNPJ: 19.639.456/0001-24 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LAURO CESAR SAMPAIO BRESCOVICI - CPF: 698.842.261-72 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

nº
1039838-15.2021.8.11.0001

SUSCITANTE:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

SUSCITADO:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

DATA:

22 de novembro de 2022

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM FATOS CONEXOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

Se foram distribuídas duas execuções de título execuções de titulo executivo extrajudicial, referente a débitos de taxas de condomínio, que inclusive poderia executados em uma única execução, é conveniente que ambas tramitem na mesma Unidade Jurisdicional, pois assim facilitará a prática dos atos processuais, bem como a análise se houve pagamento parcial, bloqueio de valores, etc.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Esta Turma Recursal é competente para decidir este conflito de competência em conformidade com o disposto no Enunciado nº 91 do FONAJE.

Por decisão prolatada em 17/12/2021, no id. 147110398, a Dr. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do 8º Juizado Especial, ora Suscitado, reconheceu a existência de conexão entre as ações 1009072-47.2019.8.11.0001 e 1039838-15.2021.8.11.0001, ambas ajuizadas por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MONTREAL em face de Lauro Cesar Sampaio Brescovici, pois ambas as ações versam acerca de execução de taxas condominiais, portanto, afirma que se trata dos mesmos fatos e causas de pedir e determinou sua redistribuição para o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde tramita a primeira ação distribuída.

Por decisão prolatada, em 11/10/2022, no id. 147108363, o Dr Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do 3º Juizado Especial, ora Suscitante, discorre que não conexão entre as ações, pois embora as partes sejam as mesmas nas duas ações, seus objetos são diferentes, uma vez que versam sobre períodos diversos.
Em razão disso, suscitou o conflito negativo de competência
, que foi distribuído para a minha relatoria.

Pois bem. Tratam-se de demandas cuja a matéria discutida gira em torno execução extrajudicial referente a cobrança de taxas condominiais de períodos distintos.

Na ação n. 1039838-15.2021.8.11.0001 se refere as taxas condominiais de 10/09/2019 à 17/09/2021, enquanto no processo n. 1009072-47.2019.8.11.0001, versa a respeito do período de 05/11/2018 à 30/08/2019.

Na verdade por de tratar de prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza, poder-se-ia requer a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo, diante da exegese do artigo 323 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de execução, conforme os artigos
318
e
771, parágrafo único
.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a inclusão de parcelas vincendas na execução de título extrajudicial de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, desde que homogêneas, contínuas e da mesma natureza.

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA.

1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício - previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas - passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X.

2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo.

4. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1.835.998 / RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, J. 26/10/2021,. Publ 17/12/2021)

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação.

(
STJ
- AgInt no AREsp 1920122 / SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 15/08/2022,. Publ 17/08/2022)

O art. 286, I, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;.

O art. 55 e o seu § 1º, da norma legal supramencionado têm as seguintes redação:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir

Portanto, resta clara a conexão entre os feitos, pois se trata de prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza, que inclusive poderia tramitar no mesmo processo, por isso é conveniente que ambas as execuções tramitem no mesmo Juizado.

Ante o exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência, por reconhecer a existência de conexão para haver conveniência de julgamento simultâneo dos processos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022